Tribunal: TJPA
Processo: 0085493-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085493-94.2013.8.14.0301
APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: JACILEIA JAMY BARRETO PINHEIRO, JACIVALDO JACLIUDES BARRETO PINHEIRO, JANE JANETE BARRETO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTO AOS BENEFICIÁRIOS, A APÓLICE ACOSTADA PELA PRÓPRIA APELANTE APONTA COMO BENEFICIÁRIOS OS TRÊS AUTORES/APELADOS, ENTRETANTO O PAGAMENTO FOI FEITO NA VERDADE PARA OUTRAS DUAS PESSOAS NÃO INDICADAS PELA CONTRATANTE FALECIDA. ASSIM, SE A SEGURADORA APELANTE NÃO TOMOU O MÍNIMO CUIDADO DE PAGAR O PRÊMIO EM OBSERVÂNCIA À PRÓPRIA APÓLICE CONTRATADA, NÃO PODE TENTAR AGORA AFIRMAR QUE A OBRIGAÇÃO ESTA SATISFEITA. INOBSERVÂNCIA DO ART.792 DO CC POR PARTE DA SEGURADORA. A SEGURADA INDICOU BENEFICIÁRIOS, O QUE DEVERIA TER SIDO ESTRITAMENTE OBSERVADO PELA SEGURADORA NO MOMENTO DO PAGAMENTO, MAS NÃO O FOI, NÃO PODENDO ESTES SEREM PENALIZADOS POR UM ERRO DA PRÓPRIA SEGURADORA. COM RELAÇÃO AO VALOR DO PRÊMIO, ENTENDO TAMBÉM ACERTADA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, CONSIDERANDO-SE QUE TOMOU POR BASE TABELA DE ATUALIZAÇÃO E CONVERSÃO DA MOEDA ORIUNDA DA PRÓPRIA JUSTIÇA FEDERAL, ALCANÇANDO MONTANTE RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM O TIPO DE CONTRATO DE SEGURO EM TELA. A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE PAGAR APENAS R$ 17.656,00 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) A QUEM CONTRIBUIU POR TRINTA ANOS, SOB A ALEGAÇÃO DE PERÍODOS DE INFLAÇÃO GALOPANTE, NÃO PODE SER ACOLHIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. IRRETOCÁVEL, PORTANTO, A SENTENÇA ORA VERGASTADA, MERECENDO SER MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0085493-94.2013.8.14.0301

APELANTE:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA

S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO:
JANE JANETE BARRETO PINHEIRO E OUTROS

ADVOGADO:
KESIA OMURA DE CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
JANE JANETE BARRETO PINHEIRO E OUTROS
.

Em sua peça vestibular os Autores narraram que eram filhos de Jacira Oliveira Barreto Cecim, que aderiu ao seguro de vida oferecido pela Requerida, o qual tinha os três filhos Autores como únicos beneficiários.

Afirmaram que à
época o valor do capital segurado por morte era de
CR$600.000.000,00 (seiscentos milhões cruzeiros) o que corresponde, atualmente a R$ 79.722,30 (setenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta centavos), sendo que em 10/04/2012 , houve o falecimento da Segurada, entretanto tomaram ciência de que o pagamento do seguro foi feito À duas pessoas que não eram beneficiários, a saber o ex-esposo e um outro filho da falecida, além de ter sido feito em valor muito aquém ao capital segurado, devidamente atualizado.

Pleitearam o imediato pagamento da diferença da indenização devida aos beneficiários expressamente declarados, em conformidade os Artigos 757 e 422, ambos do Código Civil, sendo, atualmente, o valor de R$ 73.101,30 Setenta e três mil cento e um reais e trinta centavos), além de indenização por danos morais na quantia de R$40.680,00 (quarenta mil seiscentos e oitenta reais).

Acostaram documentos.

O feito foi efetivamente contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou parcialmente procedente, condenando a Requerida ao pagamento do prêmio do seguro, ainda devido, aos três beneficiários (fl. 22 e 24) do segurado, o que deve ser dividido, em partes iguais entre estes, no valor de R$ 73.101,30 (setenta e três mil, cento e um reais, e trinta centavos), corrigido pelo INPC e mais juros simples de mora de um por cento ao mês a contar da data do óbito, entretanto negou o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada a Seguradora interpôs recurso de Apelação aduzindo que procedeu ao devido pagamento do valor total do Capital Segurado na quantia de R$ 17.656,00, aos beneficiários indicados na Apólice pela Segurada e que o valor estabelecido em sentença seria irreal e exorbitante, completamente acima do previsto no contrato celebrado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0085493-94.2013.8.14.0301

APELANTE:
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA

S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO:
JANE JANETE BARRETO PINHEIRO E OUTROS

ADVOGADO:
KESIA OMURA DE CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
JANE JANETE BARRETO PINHEIRO E OUTROS
.

Compulsando detidamente os autos, concluí que não há o que ser modificado na sentença vergastada, senão vejamos.

Alega a Apelante que o prêmio do seguro teria sido efetivamente pago em valor correto, bem como aos beneficiários indicados em apólice pela segurada.

Quanto aos beneficiários, a apólice acostada pela própria Apelante aponta como beneficiários os três Autores/Apelados, entretanto o pagamento foi feito na verdade para outras duas pessoas não indicadas pela contratante falecida.

Assim, se a Seguradora Apelante não tomou o mínimo cuidado de pagar o prêmio em observância à própria apólice contratada, não pode tentar agora afirmar que a obrigação esta satisfeita.

O art. 792 do Código Civil reza o seguinte:

Art
.
792
. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

In casu,
a segurada indicou beneficiários, o que deveria ter sido estritamente observado pela seguradora no momento do pagamento, mas não o foi, não podendo estes serem penalizados por um erro da própria seguradora.

Com relação ao valor do prêmio, entendo também acertada a decisão de Primeiro grau, considerando-se que tomou por base tabela de atualização e conversão da moeda oriunda da própria Justiça Federal, alcançando montante razoável e compatível com o tipo de contrato de seguro em tela.

A pretensão da Seguradora de pagar apenas R$ 17.656,00 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) a quem contribuiu por trinta anos, sob a alegação de períodos de inflação galopante, não pode ser acolhida por esta Corte de Justiça.

Irretocável, portanto, a sentença ora vergastada, merecendo ser mantida
in totum.

Ante o exposto,

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020